Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704718-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOCCI FRANCA, DELMA MOCCI, JULIO CESAR MOCCI, LUCINEIA MOCCI, SUSANA MOCCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no âmbito da liquidação provisória de sentença por arbitramento requerida por MARIA DE LOURDES MOCCI FRANCA E OUTROS, rejeitou as preliminares arguidas pelo ora agravante em sede de impugnação e nomeou perito contábil para apurar o valor devido (id 112880449 dos autos principais n. 0727038-39.2021.8.07.0001). Nas razões do recurso, o Banco explica que a referida liquidação tem como objeto a sentença proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF na Ação Civil pública no 94.00.08514, que definiu o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (41,28%), sendo então o Banco recorrente, a União e o Banco Central do Brasil condenados, solidariamente, a devolver os valores cobrados indevidamente, referentes a diferença entre esse índice e aquele aplicado pelo Banco à época (84,32%). Em apertada síntese, argumenta que a própria exequente requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, que devem ser encarados como fatos novos, impondo a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, havendo outras questões que também devem ser apreciadas pelo Juízo, tal como a compensação de crédito e abatimento negocial da Lei n. 8088/90. Registra, no ponto, entendimento do STJ no sentido de que o cumprimento de sentença genérica deve ser precedido de liquidação por procedimento comum. Afirma que “os cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum”. Sustenta, também, ser indispensável que os demais condenados na ACP sejam chamados para figurar no polo passivo da ação, tratando-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como no caso. Requer, no ponto, a reforma da decisão com a determinação de inclusão da União e do Banco Central no processo e, num segundo momento, o declínio da competência para a Justiça Federal. Questiona a incidência dos juros de mora a partir da citação na ACP de origem, bem como o índice de correção monetária definido para atualização do débito, defendendo que a incidência dos juros de mora se dê a partir da citação no procedimento de liquidação de sentença e que, para atualizado do débito, devem ser aplicados os índices adotados pela Justiça Federal. Por fim, prequestiona as matérias abordadas e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular em id 32709210 e 32709211. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, em que pese o longo arrazoado, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. No momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, considerando que se trata de liquidação provisória de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer medida constritiva em prejuízo do agravante. Consta do bojo da decisão agravada a intimação das partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, fase inicial do procedimento. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre todas as questões ponderadas pelo Banco neste recurso, as quais incluem, inclusive, análise do mérito do pedido formulado pela parte autora no feito principal. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Dispensada a intimação da parte agravada, eis que já apresentou resposta ao recurso na petição de id 32784470. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator